Tribunal: TJDFT
Processo: 0738711-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. Não há nulidade na sentença se o magistrado resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e pela confissão espontânea do réu, deve ser mantido o decreto condenatório. A apreensão de aparelho celular objeto de furto, revendido ao réu, dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre o acusado recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso, não sendo possível a absolvição. Sendo o réu reincidente e fixada pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, deve ser estabelecido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal. Se o réu permaneceu preso ao longo da instrução processual, não tem direito de recorrer em liberdade, a não ser que, no momento da prolação da sentença, não mais se identifiquem os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese.